Tribunal: TJBA
Processo: 8114739-55.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8114739-55.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCELO SANTOS CORREIA

Advogado(s): ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADA: PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s): ABAETE DE PAULA MESQUITA E HIVYELE ROSANE BRANDÃO CRUS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por
MARCELO SANTOS CORREIA
contra
a
sentença da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que
julgou improcedentes
os pedidos formulados
na

A
ção de
O
brigação de
F
azer c/
c

I
ndenização por
D
ano
M
ora
l,
ajuizada
em
face da

P
ORTOSEG S/A-
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.
O

Acionante
sustentou que teve seu nome inscrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR/SISBACEN, sem a devida notificação prévia, o que violaria normas consumeristas. Pleiteou a exclusão do registro indevido
e a indenização por dano moral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a inscrição do nome d
o Autor
no SCR/SISBACEN, sem notificação prévia, configura irregularidade passível de reparação; e estabelecer se a
I
nstituição
F
inanceira deve indenizar
o

Requerente
por dano mora
l,
em razão da anotação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito, pois influencia na concessão de crédito ao consumidor, equiparando-se ao SPC e SERASA, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. A Instituição Financeira tem o dever de notificar previamente o consumidor sobre a inscrição de seu nome no SCR/SISBACEN, nos termos do art. 11 da Resolução nº 4.571/2017, do Banco Central do Brasil.

5. A ausência de notificação prévia justifica a exclusão do registro do nome do consumidor do sistema, ainda que a dívida seja legítima e prescrita.

6. A inscrição no SCR, por si só, não configura dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a comprovação de um fato adicional que demonstre prejuízo concreto ou exposição vexatória, o que não ocorreu no caso dos autos.

7.
A inversão do ônus sucumbencial é medida que se impõe, diante do provimento parcial do recurso.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso
parcialmente
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 186; CDC, arts. 2º, 3º, 42, §2º, e 43, §5º; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13; Resolução CMN nº 4.571/2017, art. 11; Súmulas 359 e 572 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 899.859/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 19.09.2017; STJ, REsp 1.526.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 08.04.2021; TJBA, Apelação nº 8068369-23.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, publ. 15.06.2023; TJRS, Apelação Cível nº 70076113927, Rel. Des. Eugênio Facchini Neto, j. 28.02.2018; TJSE, Apelação nº 0021268-71.2022.8.25.0001, Rel. Des. Cezário Siqueira Neto, j. 03.02.2023; TJRS, Recurso Inominado nº 5016425-02.2022.8.21.0029, Rel. Cleber Augusto Tonial, j. 08.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8114739-55.2025.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Recorrente
MARCELO SANTOS CORREIA
, sendo Recorrida a
PORTOSEG
S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
ao
recurso
.